Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOVA DILIGÊNCIA. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Carece de amparo legal a determinação que impõe ao autor o ônus de comprovar a localização do veículo objeto da demanda, mediante fotografia ou outra via idônea, para fins de renovação do mandado de busca e apreensão, posto que o Decreto-Lei n. 911/1969 não estipula a referida condição para a expedição da diligência. Precedentes.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.